Tribunal: TJDFT
Processo: 0719281-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719281-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: GENY MARIA DE SOUZA, RAFAEL TEIXEIRA BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715711-79.2021.8.07.0007, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante. Em suas razões recursais, alega ser incabível a cobrança da multa diária, uma vez que não houve a comprovação do descumprimento da decisão judicial. Afirma que houve, na origem, a comunicação sobre problema interno no hospital, o que impossibilitou a realização da cirurgia determinada pelo Juízo. Argumenta que os procedimentos foram autorizados em 15/9/2021, com a cirurgia agendada para 1/10/2021, o que demonstra que a obrigação foi integralmente cumprida, restando incabível a execução da multa fixada para o descumprimento da decisão judicial. Ressalta que o objetivo principal buscado nos autos foi alcançado, não havendo razão para a execução da operadora do plano de saúde pelo período de atraso, sob pena de onerar indevidamente outros beneficiários. Sustenta que o valor se revela excessivo, ferindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que permite a redução da multa fixada, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte adversa. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada e declarar a inexistência de descumprimento de determinação judicial, com a consequente exclusão da multa exequenda; subsidiariamente, requer a redução do valor fixado, de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade. Preparo recolhido nos IDs 36293858 e 36294659. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo não estão presentes. Inicialmente, ressalte-se que os IDs mencionados na presente decisão se referem aos autor de origem. Colham-se, em parte, a decisão agravada (ID 125316409): Deferida a tutela de urgência para compelir a executada a autorizar e custear “a cobertura da internação e demais procedimentos necessários para a realização da cirurgia citorredutora para câncer de endométrio”, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 limitada a R$100.000,00, nos termos da decisão de id102478712, ela foi pessoalmente intimada a cumprir a decisão em 15/09/2021, como comprovam a a comunicação eletrônica emitida pela executada, acusando recebimento da intimação (id103171280), e o aviso de recebimento (id104734491) confirmando a entrega do mandado de intimação da decisão. Entretanto, a executada não cumpriu tempestivamente a liminar deferida, e assim, em 04/10/2021, houve nova decisão majorando o valor das astreintes para R$15.000,00, a incidir até o cumprimento da obrigação (id104996288). Com efeito, a elevação do valor da multa diária arbitrada para o descumprimento da liminar não foi suficiente para estimular a executada ao seu fiel cumprimento, sendo reconhecida a inexecução da tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de id105435531, que reduziu o valor das astreintes para R$6.000,00 limitada a R$120.000,00, revogando a decisão de id104996288, sem prejuízo da multa anteriormente aplicada, valores estes a incidir partir da intimação pessoal da decisão, e deferido o arresto do valor de R$100.000,00. Além disso, restou reconhecida a pratica de ato atentatório à dignidade da justiça, ante o descumprimento deliberado e consciente da ordem judicial, e aplicada correspectiva multa, fixada em 20% do valor da causa (105435531). Em 25/10/2021 a executada comunicou o cumprimento da liminar deferida (id 106876647). A exequente informou ter realizado a cirurgia em 01/11/2021 (id108172638). Dessume-se disto o indubitável descumprimento da liminar concedida no prazo assinalado pelo Juízo, o qual somente veio a ser cumprido em 25/10/2021, isto é, a executada somente cumpriu a ordem judicial depois de passados 39 dias de sua intimação pessoal da decisão que deferiu a tutela de urgência, e após ser sancionada com multa decorrente de ato atentatório à dignidade da justiça e majoração das astreintes anteriormente arbitradas. Neste descortino, é devida a multa cominatória aplicada, no seu patamar máximo. Conquanto isto, não houve o pagamento voluntário da multa ora cobrada. A executada sequer depositou o montante pretendido pela exequente, a título de garantia do Juízo, razões pelas quais são devidos a multa e os honorários estabelecidos no artigo 523, §1o, do CPC. Sobre o tema, este egr. Tribunal admite a cumulação da multa e dos honorários advocatícios a que se refere o CPC 523, §1o, com as astreintes. Confira-se os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 523, §1o DO CPC - MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM AS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. 2. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Sob esse raciocínio, tem-se que embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada. 3. O agravante busca, em recurso não cabível para tanto, rever a aplicação de multa que já foi estabelecida e confirmada por acórdão que julgou apelação no processo originário e que muito bem fundamentou que a multa aplicada cumpre sua função e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista ser incontroverso que o agravante descumpriu, a tutela de urgência determinada originariamente, sem qualquer justificativa aceitável. 4. A decisão impugnada não aplicou a incidência de juros de mora e 10% de honorários de sucumbência sobre o valor das astreintes, mas sim, diante do não cumprimento voluntário da quantia da condenação conforme previsto no art. 523 do CPC, acresceu ao débito multa de 10% e honorários, também de 10%, com base no §1o do citado artigo. Nesse sentido, há precedentes deste E. TJDFT de que é possível a cumulação da multa e dos honorários advocatícios a que se refere o CPC 523, §1o, com as astreintes. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1290364, 07180769820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CUMULAÇÃO COM MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CPC 523, §1o. POSSIBILIDADE. 1. O CPC 523, §1o é claro ao estipular multa e honorários de advogado no caso de não pagamento voluntário de obrigação, ainda a liquidação dos valores tenha ocorrido já em sede de cumprimento de sentença. 2. Inexiste óbice legal à cumulação da multa e dos honorários advocatícios a que se refere o CPC 523, §1o, com as astreintes estipuladas em quantia líquida, certa e exigível. 3. Apelo não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1176627, 07116227020178070001, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM RECURSO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. REBAIXAMENTO GRADE METÁLICA. RELUTÂNCIA EM CUMPRIR O COMANDO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. QUANTIA CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificado que as matérias relativas ao alcance do cumprimento do julgado e à incidência da multa cominatória já foram apreciadas e devidamente julgadas, não merecem ser conhecidas neste novo agravo. 2. Se persiste a relutância em se cumprir o julgado, não há que se falar em afastamento ou redução da multa cominatória fixada como instrumento próprio de efetivação da tutela judicial. 3. Ao descumprir o comando judicial relativo ao pagamento das astreintes, os executados deixaram de adimplir voluntariamente o débito, quantia líquida, certa e exigível, motivo pelo qual incidem sobre a importância executada os acréscimos referentes à multa e aos honorários advocatícios previstos no referido art. 523, § 1o, do CPC. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (Acórdão 1094848, 07004812320188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deveras, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, não só pelos motivos ora expendidos, que afastam a relevância da fundamentação da executada, mas também porque a executada não prestou caução ou garantia do Juízo, como determina o artigo 525, §6o, do CPC. A executada não se insurgiu contra o valor cobrado a título de honorários advocatícios, e das custas iniciais, e depositou o valor indicado pelo credor, restando incontroversa a quantia, razão pela qual tenho por satisfeita tal obrigação (art. 526, §3o, CPC). Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença (id122520831), determino a incidência das sanções previstas no §1o, do artigo 523 do CPC sobre o débito, e julgo extinta a execução, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, tão somente quanto à verba honorária e às custas iniciais. O processo deve prosseguir quanto à cobrança das astreintes. 1. Descumprimento da Obrigação - Astreintes A agravante alega que não demonstrado nos autos o descumprimento da obrigação estipulada por meio de decisão judicial, apta a fundamentar a execução das astreintes anteriormente fixadas. Conforme dispõe o artigo 537, § 4o do Código de Processo Civil, o magistrado pode estipular multa na fase de conhecimento para obrigar o cumprimento de tutela de urgência, incidindo a multa enquanto perdurar o descumprimento da decisão, confira-se: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. Compulsando os autos de origem, verifica-se que em 8/9/2021 foi proferida a decisão de ID 102478712, que deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar a executada a autorizar e custear a cobertura da internação e demais procedimentos necessários para a realização da cirurgia citorredutora para câncer de endométrio, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). No dia 15/9/2021, a executada, ora agravante, tomou conhecimento da determinação judicial, conforme demonstram o comprovante de comunicação eletrônica constante do ID 103171280 e o aviso de recebimento de ID 104734491. Embora a agravante afirme que autorizou a realização do procedimento no dia 15/9/2021, é possível verificar que tal procedimento não ocorreu, pois a funcionária do Hospital em que a cirurgia seria realizada informou à autora que a agravante se negou a custear o procedimento, alegando que desconhecia a liminar deferida, conforme informado no ID 104718500, pág. 2. Portanto, não há como dar razão à alegação de que a obrigação foi cumprida no prazo fixado pela Juízo a quo, pois restou demonstrado que a agravante cancelou o procedimento às vésperas de sua realização. Nesse contexto, em razão do reiterado descumprimento da obrigação judicial, o Juízo a quo proferiu a decisão de ID 104996288, no dia 4/10/2021, majorando a multa diária para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), enquanto não cumprida a decisão anterior. Tal decisão, contudo, foi alterada por meio da decisão de ID 105435531, proferida em 8/10/2021, que reduziu o valor da multa diária para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com limite de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Verifica-se dos autos que a obrigação somente foi cumprida no dia 25/10/2021, ou seja, após 39 dias da data da intimação sobre a decisão que deferiu a tutela de urgência, portanto, a multa é plenamente devida, ante à inequívoca inércia da executada, não havendo que se falar em sua exclusão. 2. Valor das Astreintes Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer e estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) Na hipótese, verifica-se que a muita diária foi fixada, inicialmente, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o limite de R$ 100.000,00, e, após o reiterado descumprimento, majorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com o limite de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Com efeito, não se verifica a excessividade na referida fixação, uma vez que estamos diante de um caso em que o objeto se tratava de cirurgia para retirada de câncer de endométrio de alto grau, e conforme o laudo médico de ID 102048305, a demora na realização do procedimento poderia comprometer o prognóstico da doença da paciente. Portanto, mostra-se razoável e proporcional o valor fixado, de modo a obrigar a operadora do plano de saúde a cumprir o mais rapidamente a obrigação voltada aos cuidados da saúde da autora. Ademais, verifica-se nos autos que o Juízo tomou o cuidado de reduzir a multa fixada na decisão de ID 104996288, por entender que era desproporcional, o que revela que o magistrado está atento aos contornos do caso concreto, e que a multa somente chegou ao patamar máximo em razão da recalcitrância da agravante em cumprir a ordem judicial, devendo ser mantida a multa exequenda. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO A PORTADOR DE DIABETES. RESOLUÇÃO No 428/2017 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1349036, 07094918620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Nesse contexto, em um juízo de cognição sumária, entendo ausente a probabilidade do direito, restando incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para se manifestarem no prazo legal. Brasília, DF, 14 de junho de 2022 16:50:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador